Tribunal: STF
Processo: HC 83164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3.
Substituição da pena privativa de liberdade. Não conhecimento, sob
pena de supressão de instância. 4. Dosimetria da pena. Pena-base
acima do mínimo legal devidamente motivada, respeitando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Negativa de
concessão de fiança bem fundamentada. 6. Não preenchidos os
requisitos legais, é incabível a suspensão condicional do processo.
7. Prisão antes de sentença penal condenatória com trânsito em
julgado. Matéria que se encontra sob o reexame do Plenário na
Reclamação nº 2.391. Na linha ainda assente no Supremo Tribunal
Federal e das circunstâncias do paciente ressaltadas pelo juízo de
primeiro e segundo graus, não merece prosperar o pleito de recorrer
em liberdade. 8. Ordem indeferida